Tribunal: TJSP
Processo: 1014103-80.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE COBRANÇA. Autora objetivando a cobrança dos valores contratados com a requerida. Revelia reconhecida. No caso, a requerente comprovou o contrato firmado entre as partes, bem como notificação enviada a demandada. Demonstração da dívida. Ausência de prova do pagamento dos valores pactuados. Procedência. Sentença reformada. Recurso de

Ementa:
RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE COBRANÇA. Autora objetivando a cobrança dos valores contratados com a requerida. Revelia reconhecida. No caso, a requerente comprovou o contrato firmado entre as partes, bem como notificação enviada a demandada. Demonstração da dívida. Ausência de prova do pagamento dos valores pactuados. Procedência. Sentença reformada. Recurso de apelação provido para julgar a ação procedente, realinhadas as verbas sucumbenciais.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365392
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014103-80.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante SESI SERVIÇO
SOCIAL DA INDÚSTRIA, é apelado MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014103-80.2019.8.26.0114 -Voto no
2
Recurso de Apelação no 1014103-80.2019.8.26.0114.
Comarca: Campinas.
04a Vara Cível.
Processo no 1014103-80.2019.8.26.0114.
Prolator ( a ): Juíza Vanessa Miranda Tavares de Lima.
Apelante ( s ): Serviço Social da Indústria - Sesi.
Apelado ( s ): Mabe Brasil Eletrodomésticos Ltda.
VOTO No 48.413/2020.
RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS - AÇÃO DE COBRANÇA. Autora objetivando a
cobrança dos valores contratados com a requerida. Revelia
reconhecida. No caso, a requerente comprovou o contrato firmado
entre as partes, bem como notificação enviada a demandada.
Demonstração da dívida. Ausência de prova do pagamento dos
valores pactuados. Procedência. Sentença reformada. Recurso de
apelação provido para julgar a ação procedente, realinhadas as
verbas sucumbenciais.
Vistos.
Cuida-se de ação de cobrança
proposta por SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI contra
MABE
BRASIL,
ELETRODOMÉSTICOS
S/A
-
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sustentando o primeiro nomeado ter
firmado em 16 de setembro de 2015 contrato com a requerida,
consistente na autorização de atendimento coletivo para utilização
do centro de lazer e esportes do SESI-SP. Firmou-se este convênio
por prazo de 12 (doze) meses. Afirma que a empresa requerida
passou a não adimplir as obrigações decorrentes do contrato
firmado. O autor notificou a requerida de seus débitos em 18 de
março de 2016. Aduz ainda que o valor das parcelas vencidas
atualizado é de R$ 20.162,63 (vinte mil, cento e sessenta e dois reais e
sessenta e três centavos). Postula com a presente que a requerida seja
condenada no pagamento da referida quantia.
A respeitável sentença de folhas 86
usque 87, cujo relatório se adota, julgou a ação improcedente, mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014103-80.2019.8.26.0114 -Voto no
3
reconhecendo a revelia da requerida, sob o argumento de ausência de
prova da contratação entre as partes. Por fim, condenou a autora no
pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em
10% (dez por cento) do valor da condenação.
Inconformada,
recorre
a
autora
pretendendo a reforma do julgado (folhas 89/96). Alega, em suma, que
a respeitável sentença não foi devidamente motivada e ainda que ao
contrário do quanto decidido, não houve a correta valoração dos
documentos juntados, inclusive o contrato firmado entre as partes.
Requer o acolhimento do apelo.
Recurso bem processado, preparado
(folhas 97/98), sem contrarrazões, subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes os demais requisitos de
admissibilidade, conhece-se do recurso.
A
respeitável
sentença
recorrida
comporta reforma.
Trata-se
de
ação
de
cobrança
objetivando a entidade autora a condenação da empresa requerida
no valor apurado nos autos, tendo em vista contrato de prestação de
serviços firmado ente as partes, o qual foi descumprido pela
demandada.
A ação foi julgada improcedente.
Pois bem!
Em que pese o entendimento adotado
em primeiro grau, o inconformismo aqui manifestado merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014103-80.2019.8.26.0114 -Voto no
4
acolhimento.
No caso dos autos, a empresa requerida
foi revel.
É certo que a caracterização de revelia
não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos
narrados pela autora, permitindo ao juiz a análise das alegações
formuladas pelas partes em confronto com todas as provas carreadas
aos autos para formar o seu convencimento.
Assim, é necessária a verificação e
confrontação dos fatos levados a juízo.
Diante
disso,
ao
contrário
da
fundamentação de primeiro grau, a requerente juntou aos autos os
documentos comprobatórios da relação jurídica firmada entre as
partes.
Resta claro que não foram observados
os documentos anexados às folhas 55/66 (contrato firmado entre as
partes), aliados a notificação enviada a requerida (folhas 68/70).
É certo que a demandada encontra-se
em recuperação judicial, ocorre que tal fato não exclui sua
responsabilidade pelos pagamentos aqui postulados, posto que
devidamente demonstrados.
Assim, notadamente, foram carreados
aos autos documentos capazes de demonstrar, de forma precisa, o
montante que a requerente entende como devido.
Os valores encontram-se bem descritos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014103-80.2019.8.26.0114 -Voto no
5
e pormenorizados na planilha de folha 72, que, por óbvio não foi
impugnada, de forma que deve ser acolhida.
Enfim, uma vez não comprovado o
pagamento dos valores acordados, por meio de recibos,
comprovantes de depósitos, ou outros documentos hábeis, de rigor a
procedência da demanda.
Em última análise, a demandada
deverá arcar com o pagamento das custas e honorários advocatícios,
estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Ante
o
exposto,
dá-se
integral
provimento ao recurso de apelação para julgar a ação procedente,
realinhadas as verbas sucumbenciais, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR